Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-85.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700762-85.2023.8.07.0005 RECORRENTE: WENESMARDEN DE ARAÚJO XAVIER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Provas. Tráfico interestadual. Quantidade e natureza da droga. Bis in idem. Fração de aumento. Reincidência. Privilégio. Fração. Recorrer em liberdade. Restituição de coisa apreendida. Legitimidade. 1 - Descabida a absolvição se as provas indicam a prática do crime de tráfico de drogas – os réus foram presos em flagrante no interior de veículo em que encontrada considerável quantidade de entorpecentes para difusão ilícita, sendo que na residência de um deles foram encontradas outras porções de droga, além de petrechos típicos de traficância. 2 - Não demonstrada inequívoca intenção dos réus de levar os entorpecentes para outro estado da Federação, não se reconhece a causa de aumento do tráfico interestadual. 3 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser fracionadas e utilizadas em duas fases da individualização da pena, pena de incorrer em bis in idem. 4 - A prática de mais de uma conduta prevista no tipo penal de tráfico, quando inserida no mesmo contexto fático, não denota maior reprovabilidade da conduta apta a justificar o aumento da pena-base ou afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06. 5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada e sem fundamentação concreta, reduz-se a pena-base. 6 - No tráfico privilegiado, a natureza e quantidade das drogas apreendidas - 3.920g de maconha, e 1.317,74g de cocaína - justificam adotar a fração mínima de redução - 1/6. 7 - O regime prisional é o fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e desfavorável circunstância judicial (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP). 8 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 9 - Se o réu não é o proprietário do veículo apreendido, não tem legitimidade para pedir sua restituição. 10 - Apelações do MP e dos réus providas em parte. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “As provas não deixam dúvidas de que os réus cometeram o crime de tráfico de drogas. Policiais receberam informação de que os réus transportavam considerável quantidade de droga no interior do veículo Ford/Fusion, cor preta, que estava estacionado no posto de combustível Itiquira, em Planaltina – DF, com o fim de difusão ilícita. Durante a abordagem, os policiais encontraram no veículo 6 porções de maconha, com massa líquida de 3.920g (três mil, novecentas e vinte gramas), e porção de cocaína, com 9,48g (nove gramas e quarenta e oito centigramas), conforme laudo pericial (ID 51601212, p. 2), e dois aparelhos celulares quebrados. As drogas estavam escondidas no assoalho do veículo, do lado do passageiro, onde estava o segundo réu. No mesmo dia, os policiais encontraram na residência do primeiro réu, em Sobradinho – DF, três porções de cocaína, com massa líquida de 1.308,26g, além de petrechos para o tráfico como balança de precisão e plástico filme (ID 51601247). Conquanto o segundo réu negue o tráfico de drogas, sua versão – de que foi contratado por Bruno para ir com o coautor até o posto Itiquira apenas para buscar veículo Fiat/Pálio e fazer sua avaliação, e não sabia que no interior do veículo havia drogas escondidas –, inverossímil, não encontra amparo nas provas dos autos. O primeiro réu disse que combinou com Bruno entregar sacola ao coautor em ponto de ônibus na BR e ele lhe pediu carona até o posto Itiquira. Não confirmou a versão do segundo réu de que ele apenas buscaria veículo no posto para fazer avaliação. Vê-se que as versões dos réus - divergentes e incoerentes entre si - são meras tentativas de se eximirem da responsabilidade penal. E o segundo réu não provou que foi contratado para buscar veículo no posto Itiquira – o que poderia ter sido facilmente demonstrado pelas conversas no aparelho celular -, não deu mais informações acerca do suposto contratante - nome completo e telefone -, e sequer sabia o nome da pessoa que lhe entregaria veículo para avaliação nem as características dele. E, ao avistar os policiais, relutou a sair do veículo e quebrou seu aparelho celular para evitar que os policiais tivessem acesso às conversas e, assim, dificultar a investigação. As circunstâncias demonstram que o segundo réu - quando menos - sabia da existência das drogas no interior do veículo, tanto que estavam escondidas no assoalho, do lado do passageiro, onde ele estava sentado, e anuiu com a conduta de transportá-las para fim de difusão ilícita. As condições do flagrante – o segundo réu foi abordado no interior de veículo que transportava elevada quantidade de droga, na companhia de coautor que afirmou ter sido contratado para entregar a ele sacola com entorpecentes e sem apresentar provas de sua versão -- são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas. Daí porque descabida a absolvição.” (ID 54070802) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020